Tribunal: STF
Processo: Ext 1930
Classe: Ext
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EXTRADIÇÃO. GOVERNO DA FRANÇA. REQUERIMENTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA PELO EXTRADITANDO. CONSENTIMENTO. CRIMES EQUIPARADOS A TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. CONSENTIMENTO ESPONTÂNEO. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO. EXTRADIÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Trata-se de pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo da França em desfavor de Kuei Yin Teng, nacional de Taiwan, para responder a processo pela prática do crime equiparado a tráfico internacional de entorpecentes (artigos 33 e 40, I, da Lei 11.343/2006), com fundamento no Tratado de Extradição entre Brasil e França, promulgado pelo Decreto nº 5.258, de 27 de outubro de 2004.



    2. Decretada a prisão preventiva nos autos da PPE 1211, o extraditando foi recolhido à prisão em 31/01/2025 (e-Doc. 11, nos autos da PPE 1211).



    3. O extraditando, de forma voluntária e devidamente assistido por advogado regularmente constituído nos autos (e-Doc. 18), em 8/10/2025, requereu a adoção do procedimento de extradição simplificada (e-Doc. 17), por meio do qual manifestou expressamente sua não oposição ao pedido extradicional e sua anuência voluntária em retornar ao Estado requerente.



    4. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se favoravelmente ao pedido, em parecer assim ementado:



    “DIREITO INTERNACIONAL. FRANÇA. EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO CAUTELAR. INTERROGATÓRIO. ENTREGA VOLUNTÁRIA. CONCORDÂNCIA EXPRESSA. PARECER PELA HOMOLOGAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO.” (e-Doc. 23.) 



    É o relatório. Decido.



    6. Prefacialmente, destaco que a extradição voluntária está prevista no art. 87 da Lei nº 13.445, de 2017, tendo como requisitos necessários para a procedência do pedido: (i) a declaração expressa e voluntária do extraditando, (ii) a assistência de advogado e (iii) a advertência de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra. 



    7. No caso dos autos, com assistência de advogado, o extraditando manifestou expressamente seu consentimento com o retorno ao território francês, na forma de extradição voluntária, posto entender que está “em estado de extrema vulnerabilidade, submetido a condições carcerárias precárias e degradantes no sistema penitenciário brasileiro” (e-Doc. 17, p. 1).



    8. Cediço o entendimento desta Corte quanto à possibilidade de o Relator decidir monocraticamente nos casos de extradição voluntária expressamente manifestada pelo extraditando, conforme se verifica pelos seguintes julgados, que destaco:



    “QUESTÃO DE ORDEM. EXTRADIÇÃO PASSIVA DE CARÁTER INSTRUTÓRIO. PEDIDO QUE SE APOIA NA CONVENÇÃO DE EXTRADIÇÃO ENTRE OS ESTADOS MEMBROS DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA. CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE QUE NÃO CONFERE EFICÁCIA JURÍDICA A TAL ANUÊNCIA. CRITÉRIO DIVERSO ADOTADO NO ÂMBITO DE REFERIDA CONVENÇÃO MULTILATERAL (ARTIGO 19). PRECEDÊNCIA JURÍDICA, QUANTO À SUA APLICABILIDADE, EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE, SOBRE O ORDENAMENTO POSITIVO INTERNO DO BRASIL. PACTA SUNT SERVANDA. PRECEDENTES. IMPUTAÇÃO PENAL POR SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, DE ROUBO E DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DELITOS COMUNS, DESVESTIDOS DE CARÁTER POLÍTICO, QUE ENCONTRAM CORRESPONDÊNCIA TÍPICA NA LEGISLAÇÃO PENAL BRASILEIRA. OBSERVÂNCIA, DE OUTRO LADO, DO CRITÉRIO DA DUPLA PUNIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL EM FACE DAS LEGISLAÇÕES DO BRASIL E DA REPÚBLICA PORTUGUESA. QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA NO SENTIDO DE HOMOLOGAR A DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO, SUBSCRITA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICO-JURÍDICA DE ADVOGADO, E DE AUTORIZAR, COMO EFEITO CONSEQUENCIAL, A ENTREGA IMEDIATA DO EXTRADITANDO AO ESTADO REQUERENTE. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AOS JUÍZES QUE INTEGRAM A SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAREM, MONOCRATICAMENTE, EM CASOS FUTUROS, PLEITOS EXTRADICIONAIS, QUANDO O SÚDITO ESTRANGEIRO, COM APOIO EM NORMA CONVENCIONAL, MANIFESTAR CONCORDÂNCIA, DE MODO EXPRESSO E VOLUNTÁRIO, COM O PEDIDO, DESDE QUE ASSISTIDO, TECNICAMENTE, POR ADVOGADO OU POR DEFENSOR PÚBLICO. A HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DO EXTRADITANDO EQUIVALERÁ, PARA TODOS OS EFEITOS, À DECISÃO FINAL DO PROCESSO DE EXTRADIÇÃO.”



    (Ext nº 1.476-QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 09/05/2017, p. 20/10/2017; grifos nossos). 



    “QUESTÃO DE ORDEM NA EXTRADIÇÃO. EXTRADIÇÃO VOLUNTÁRIA. CONSENTIMENTO EXPRESSO DO EXTRADITANDO COM SUA ENTREGA AO ESTADO REQUERENTE, MANIFESTADA MEDIANTE ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. ART. 87 DA LEI Nº 13.445/2017.



    1. A extradição voluntária exige a declaração expressa do extraditando, em que veiculada sua concordância com a entrega voluntária ao Estado requerente, mediante a assistência por advogado (art. 87 da Lei nº 13.445/2017).



    2. A concordância do extraditando é condição inapta a afastar o controle de legalidade sobre o pedido de extradição, mas possibilita sua apreciação monocrática pelo Ministro relator.



    3. Questão de ordem resolvida para autorizar os Ministros integrantes da Primeira Turma a julgarem monocraticamente os pleitos extradicionais, sempre que o próprio extraditando manifeste expressamente, de modo livre e voluntário, com assistência técnico-jurídica de seu Advogado ou de Defensor Público, concordância com o pedido de sua extradição, sem que tenha cometido crime no território nacional e se preenchidos os demais requisitos. (...)”



    (Ext nº 1.564/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 21/05/2019, p 30/05/2019; grifos nossos).



    9. Estabelecidas essas premissas, passo, então, à análise dos requisitos legais da extradição, porquanto o assentimento do extraditando não dispensa o controle de legalidade do pedido extradicional por esta Corte.



    10. Sob a égide do preceito da dupla tipicidade, o crime pelo qual o extraditando será julgado pelo Estado requerente há que estar previsto como fato típico e antijurídico em ambos os ordenamentos jurídicos, o que, na hipótese, se faz presente, eis que os fatos criminosos descritos no pedido extradicional encontram-se descritos na legislação francesa, no art. 222-37 AL.1, art. 222-41, do Código Penal Francês, art. L.5132-7, art.L.5132-8 AL.l, art.R.5132-74, art.R.5132-77 C.SANTE.PUB. art.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990, art. 222-37 AL.1, art. 222-44, art. 222-45, art. 222-47, art. 222-49, art. 222-50, art. 222-51, art. 131-30 AL.l, do Código Penal Francês, L5432-4 do Código da Saúde Pública e pelo Art. L Arr. Minist. de 22/02/1990. E, no Brasil, tais condutas estão tipificadas no artigos 33 e 40, I, da Lei 11.343/2006, tráfico internacional de entorpecentes.



     



    11. Com relação à dupla punibilidade, verifica-se que a pena máxima para cada delito do qual o extraditando é acusado é de 20 anos de prisão no país de origem. Na legislação brasileira, por sua vez, os crimes têm prazo prescricional de 20 anos, respectivamente, de acordo com suas penas em abstrato (art. 109, inc. I, do CP). Considerando que os fatos que motivaram o pedido extradicional ocorreram entre 07/08/2015, constata-se que não estão prescritos pelas legislações brasileira e francesa. 



    12. Prosseguindo na análise dos pressupostos de extraditabilidade, cumpre pontuar que os fatos pelos quais se pretende a presente extradição não possuem conotação política ou de opinião e que o Estado requerente se configura como uma democracia consolidada e protetora dos direitos fundamentais da pessoa humana, entre os quais a garantia de julgamento pelo juiz natural e não por tribunal de exceção (art. 82, inc. VII, da Lei nº 13.445, de 2017).



    13. Ademais, o Estado requerente possui legitimidade e competência (art. 82, inc. III, da Lei nº 13.445, de 2017), eis que os delitos foram cometidos em território alienígena. A pena máxima é superior a 2 anos (art. 82, inc. IV, da Lei nº 13.445, de 2017), e o extraditando não tem nacionalidade brasileira (art. 82, inc. I, da Lei nº 13.445, de 2017). 



    14. Com ênfase ao fiel cumprimento dos princípios da celeridade e da efetividade processual, observando-se, ainda, o princípio da cooperação penal internacional e a manifestação da PGR, verifico que inexistem razões excepcionais a ensejar a revogação da prisão preventiva, instrumental à necessidade de entrega do extraditando, tampouco a substituição da medida cautelar. De modo que indefiro, por ora, a revogação da prisão.



    15. Ante o exposto, preenchidos os pressupostos legais (art. 87, da Lei 13.445/2017), homologo o pleito de consentimento para entrega voluntária, formulado pelo extraditando Kuei Yin Teng, e julgo procedente o pedido extradicional formulado pelo Governo da França, ressalvando que o Estado requerente deverá assumir compromisso de: a) efetuar a detração do tempo de prisão ao qual o extraditando foi submetido no Brasil; b) observar, quanto à pena privativa de liberdade, se tanto vier a ser definido, que o seu cumprimento deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta anos), limite estabelecido pela legislação brasileira, ainda que somadas mais de uma pena (art. 96 da Lei nº 13.445, de 2017).



    16. Para fins de detração penal, há que se esclarecer que o extraditando está preso, no Brasil, em razão do presente pedido de extradição, desde 31/01/2025 (PPE 1211, e-Doc. 11).



    17. Após o trânsito em julgado desta decisão, oficie-se ao Ministério da Justiça e Segurança Pública - DRCI, com cópia desta, a fim de que comunique ao Estado Requerente para que proceda a retirada do extraditando do território nacional, no prazo de 60 (sessenta) dias, e, uma vez efetivada a entrega, informe nos presentes autos.



    18. E, quando comunicada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública a efetiva entrega do extraditando ao Estado requerente, providencie a Secretaria o arquivamento de ambos os autos, com as devidas baixas.



    19. Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator